Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-94.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003367-94.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (RECORRENTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), EDENILSON SEIBERT MEDEIROS - CPF: 024.272.481-77 (RECORRIDO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 058.661.321-84 (RECORRIDO), NOEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 205.922.721-68 (RECORRIDO), DELANE RIBEIRO COELHO DA SILVA - CPF: 651.470.141-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR – COBRANÇA DE MULTA DE 50% RETENÇÃO INDEVIDA – PRETENSÃO DE RSTITUIÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DA MULTA EM 10% - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA MULTA A 25% - JURISPRUDÊNCIA DO STJ LIMITA ENTRE 10 E 25% - LIMITAÇÃO RAZOÁVEL – OUTRAS DESPESAS RECONHECIDAS EM SENTENÇA – PERCENTUAL SUFICIENTE – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, admite-se a variação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade.

A limitação da multa em 10% mostra razoável quando já houve reconhecimento em sentença do dever do comprador de arcar com o pagamento das despesas com protesto, IPTU integral e IPTU proporcional, minorando os prejuízos da parte promovida.

Diante da desistência da adquirente, os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ, em recurso repetitivo, exposto no REsp no 1.740.911/DF, representativo de controvérsia (Tema 1002 do STJ).

Sentença parcialmente provido.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que, ao julgar embargos declaratórios, determinou a rescisão contratual, a entrega da carta de anuência, a restituição dos valores pagos (R$ 20.358,08) com abatimento da multa de 10%, bem como as despesas como protesto (R$ 1.254,03), IPTU integral (R$ 958,06) e IPTU proporcional (R$ 558,97), conforme dispositivo que cito:

Diante do expostos, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para: a) DETERMINAR a rescisção do contrato a partir da citação, 18/05/2017; b) CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 5609853; c) DETERMINAR que a promovida entregue aos promoventes, no prazo de 10 (dez) dias a carta de anuência para que estes procedam com as baixas do protesto, sob pena de multa-diária no valor R$ 150,00, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e, por fim, d) CONDENAR a promovida a restituir aos promoventes a importância de R$

R$ 20.358,08, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data da rescisção contratual, 18/05/2017 e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da citação, 18/05/2017, após o abatimento da fração de 10% a título multa, bem como das quantias de R$ 1.254,03 (id no

8042154) referente a despesas de protesto e R$ 1.517,03 (id no

8042134) referente ao IPTU integral de 2016 (R$ 958,06) e a fração de 4/12 referente ao IPTU de 2017 (R$ 558,97) e mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há previsão contratual para abatimento de multa em 50%, bem como que, em último caso, a multa seja limitada a 25%.

Sustentou que não sejam aplicados juros e, alternativamente, que sejam fixados a partir do trânsito em julgado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para modificar o marco inicial dos juros para que fluam a partir do trânsito em julgado. Quanto à limitação da multa a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de limitação de multas abusivas aplicadas indevidamente nos contratos dessa natureza.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, admite-se a variação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade.

A limitação da multa em 10%, efetuada na sentença, mostra-se razoável quando se verifica que já houve o reconhecimento do dever do comprador de arcar com o pagamento das despesas com protesto, IPTU integral e IPTU proporcional, minorando os prejuízos da parte promovida.

No que se refere ao pleito de exclusão de juros, sem razão a parte recorrente, pois se trata de um mecanismo legal inerente às atividades comerciais. Todavia, lhe assiste razão ao pleito de aplicabilidade somente após o trânsito em julgado, pois este é o entendimento do STJ adotado em recurso repetitivo com o tema no 1002.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO POR CULPA DO ADQUIRENTE. Frustração do negócio em razão do reajuste mensal previamente estipulado no contrato firmado entre as partes. Assim, rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel por culpa, exclusiva, da adquirente. MULTA CONTRATUAL. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade. Adequada a retenção de 12% sobre o total pago, conforme determinado na sentença.
JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.022 DO STJ. Com efeito, diante da desistência da adquirente, os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado, considerando o entendimento do REsp no 1.740.911/DF, representativo de controvérsia (Tema 1002 do STJ)
. Todavia, em observando o princípio non reformatio in pejus, mantenho os juros fixados a contar da citação. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Em que pese as partes terem firmado contrato de corretagem imobiliária, observando a vulnerabilidade do consumidor, o percentual cobrado a título de comissão e corretagem deve obedecer os limites estabelecidos pela tabela referencial de honorários prevista pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/RS), qual seja “6% a 8% (seis a oito por cento) para imóveis urbanos”. Nesta senda, o percentual fixado a título de comissão de corretagem deve ser limitado a 8%. Sentença reformada em parte. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082327826, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 19-12-2019)

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para modificar os juros para a partir do transito em julgado da sentença.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir do trânsito em julgado da sentença, mantida a sentença recorrida nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020